Tribunal: TJDFT
Processo: 0014325-86.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0014325-86.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO SANTOS CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto (ID no 15014983) pelo BANCO DO BRASIL S.A. (em 11/5/2015) em face da decisão proferida no bojo do Cumprimento de Sentença autuado sob o no. 00417944120148070001 (antes no 2014.01.1.168527-5). O processo estava sobrestado até a conclusão do julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF. É o relatório. Passo a decidir. A despeito do que fora dito alhures, conclui-se que o presente agravo perdeu seu objeto, haja vista que o feito originário foi regularmente sentenciado, conforme se observa no sistema de informática do TJDFT. Por oportuno, transcrevo o dispositivo do referido decisum: “SENTENÇA Cuida-se de cumprimento de sentença em que após serem os autos encaminhados à contadoria e realizados os cálculos, a parte autora não se manifestou o o Banco do Brasil, por duas vezes, apenas pediu a dilação do prazo para a sua manifestação. É o relato do necessários. Decido. De início, indefiro o pedido do Banco do Brasil de nova dilação do prazo para análise dos cálculos, já que a planilha anexada pela contadoria do Juízo é de simples análise, já houve o deferimento da prorrogação do prazo por uma vez, não havendo motivo plausível para novo deferimento no mesmo sentido, pois isso somente está acarretando demora desnecessária no feito, que há muito ficou suspenso por outros motivos de ordem legal e processual. Os cálculos da contadoria, à exceção do não abatimento dos honorários de 3% e da não inclusão da multa conforme determinado à fl. 226 (o que pode ser feito nesta sentença), estão de acordo com o que determinado pelas decisões proferidas ao longo do processo, pois incluiu devidamente a correção monetária e juros de mora, deixou de incluir juros compensatórios e incluiu os honorário fixados por este Juízo. Assim, devem ser homologados nesse aspecto. Todavia, há de ser realizada a inclusão da multa de 10% determinada à fl. 226 pela instância superior. Nesse sentido, o valor total do débito (sem contar os honorários que foram fixados em valor fixo de R$ 1.000,00), acrescido da multa de 10%, é de R$ 5.391,28. A decisão determina, ainda, que seja decotado o valor equivalente a 3% a título de compensação dos honorários fixados em favor do réu. Assim, o valor equivalente a 3% é de R$ 161,74, que após abater do valor principal, resta um crédito ao exequente de R$ 5.229,54. DISPOSITIVO Diante das considerações alinhadas JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II, ambos do NCPC. Custas finais, se houver, pela parte executada. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, expeça-se alvará de levantamento da importância depositada à fl. 90, nos seguintes termos, já considerando os termos desta sentença e das decisões de fls. 279 e 294: a) R$ 4.445,11, mais acréscimos, em favor do credor (aqui foi abatido 15% do valor devido ao espólio do advogado Vanduir); b) R$ 1.284,43, mais acréscimos, em favor do espólio do advogado Vanduir José (aqui já foram incluídos os 15% do valor devido ao credor e 50% dos honorários de R$ 1.000,00 fixados); c) R$ 500,00, mais acréscimos, em favor do advogado da parte exequente; d) R$ 12.184,14, mais acréscimos, em favor do Banco do Brasil. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, sexta-feira, 13/07/2018 às 19h02. Gabriela Jardon Guimarães de Faria Juíza de Direito.” Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca sua eficácia, pois substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em tela, pôs termo ao feito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, resta prejudicada qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Ante todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, c/c o artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Em Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator